Tribunal: TJMT
Processo: 1070602-47.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070602-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RODRIGO SERGIO REGO LACERDA - CPF: 406.142.391-68 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno nº
1070602-47.2022.8.11.0001
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante:
RODRIGO SERGIO REGO LACERDA.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA EM UNIDADES ESCOLARES. IRDR Nº 11 DO TJMT. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA POR RECURSOS EXCEPCIONAIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS CELETISTAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de adicional de periculosidade a servidor estadual que exerce função de vigilância na rede pública de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eficácia da tese fixada no IRDR nº 11 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fica suspensa automaticamente em razão da interposição de recursos excepcionais; (ii) estabelecer se, independentemente da eficácia da tese, subsistem fundamentos jurídicos autônomos para negar o adicional de periculosidade ao servidor público estadual na função de vigilância.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A suspensão automática prevista no art. 987, §1º, do CPC não impede a manutenção da decisão agravada, pois esta se apoia em fundamentos autônomos e suficientes além da aplicação da tese do IRDR nº 11.

4.

O adicional de periculosidade previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica que inexiste no Estado de Mato Grosso.

5.

O art. 44 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 veda expressamente a concessão de gratificações, adicionais e outras parcelas remuneratórias a servidores da educação básica remunerados por subsídio.

6.

O princípio da legalidade estrita (CF, art. 37, caput) impede a concessão judicial de vantagens pecuniárias não previstas em lei específica.

7.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

8.

As normas celetistas e regulamentações do Ministério do Trabalho, como a NR-16 (Portaria MTE nº 1.885/2013), são inaplicáveis ao regime estatutário dos servidores públicos estaduais.

9.

O cargo de apoio administrativo educacional com função de vigilância em escolas não se equipara à atividade de vigilante profissional regulamentada pela Lei Federal nº 7.102/83.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A suspensão automática da eficácia de tese fixada em IRDR por interposição de recursos excepcionais não impede a manutenção de decisão fundada em fundamentos autônomos e suficientes. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual exige lei estadual específica regulamentadora, não sendo possível a aplicação analógica de normas celetistas. O Poder Judiciário não pode conceder vantagens pecuniárias a servidores públicos sem previsão legal, em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 25, §1º, e 37, caput; CPC, art. 987, §1º; LC/MT nº 04/1990, art. 87; LC/MT nº 50/1998, arts. 7º, II, “d”, e 44; Lei Federal nº 7.102/1983. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37. TJMT, IRDR nº 11 (Proc. nº 1026953-64.2024.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante pretende que a reapreciação da matéria por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar procedentes os pedidos iniciais.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de adicional de periculosidade ao servidor público estadual que exerce função de vigilância na rede pública de ensino.

A decisão monocrática ora agravada fundamentou-se na tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 11 (processo nº 10269536420248110000), julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo a qual
"a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE nº 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)".

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não poderia ter aplicado à tese fixada no IRDR nº 11, uma vez que, segundo alega, a eficácia da referida tese estaria automaticamente suspensa em virtude da interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra o acórdão que a fixou, nos termos do art. 987, §1º, do Código de Processo Civil. Aduz que, enquanto pendente o julgamento dos recursos excepcionais, a tese não poderia ser aplicada, sob pena de violação à segurança jurídica e à isonomia.

Requer, assim, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática agravada, afastando a aplicação da tese firmada no IRDR nº 11, com o consequente sobrestamento do processo até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais interpostos contra o acórdão paradigma.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que, independentemente da discussão sobre a suspensão da eficácia da tese do IRDR nº 11, a decisão monocrática possui fundamentos autônomos e suficientes para manter a improcedência do pedido, notadamente a ausência de previsão legal específica para a concessão do adicional pleiteado, a vedação expressa contida no art. 44 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

O cerne da questão controvertida no presente agravo interno consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, aplicando a tese fixada no IRDR nº 11 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, merece reforma em virtude da alegada suspensão automática da eficácia da referida tese, decorrente da interposição de recursos excepcionais contra o acórdão paradigma.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, introduzido no ordenamento jurídico pátrio pelo Código de Processo Civil de 2015, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como instrumento processual destinado à uniformização da jurisprudência em questões unicamente de direito que se repetem em múltiplos processos, visando à segurança jurídica, à isonomia e à celeridade processual.

De fato, o art. 987, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que
"os recursos extraordinário e especial interpostos contra o acórdão proferido no julgamento do mérito do incidente terão efeito suspensivo
", disposição que visa a preservar a uniformidade das decisões judiciais e evitar a prolação de julgamentos potencialmente conflitantes enquanto pendente a manifestação definitiva dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

Não obstante, verifica-se que a decisão monocrática ora agravada, conquanto tenha feito referência à tese fixada no IRDR nº 11 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não se fundamentou exclusivamente nela, mas em múltiplos fundamentos jurídicos autônomos e suficientes para manter a improcedência do pedido inicial.

Com efeito, a decisão monocrática ora impugnada assentou-se em três pilares fundamentais, a saber: (i) a ausência de previsão legal específica para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos estaduais que exercem a função de vigilância; (ii) a vedação expressa contida no art. 44 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que estabelece o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica mediante subsídio fixado em parcela única, vedando expressamente qualquer acréscimo de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória; e (iii) a aplicação do princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, e da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da segurança jurídica, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que, mesmo que se afastasse a aplicação da tese fixada no IRDR nº 11 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ainda assim subsistiriam fundamentos jurídicos autônomos e suficientes para manter a improcedência do pedido inicial.

Impende consignar, outrossim, que o art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ao dispor sobre o adicional de periculosidade, estabelece claramente que "os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente", condicionando expressamente a concessão do benefício à existência de legislação específica que o regulamente.

Da exegese do dispositivo legal em comento, denota-se que o legislador estadual, conquanto tenha previsto a possibilidade de concessão do adicional de periculosidade, condicionou sua implementação à existência de legislação pertinente que venha a regulamentar as condições e os critérios para sua concessão, caracterizando-se, portanto, como norma de eficácia limitada, dependente de complementação normativa para produzir a plenitude de seus efeitos jurídicos.

In casu
, constata-se a inexistência de norma estadual específica que regulamente a concessão do adicional de periculosidade para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso que exercem a função de vigilância, o que, por si só, inviabiliza o deferimento da vantagem pecuniária pleiteada, sob pena de usurpação pelo Poder Judiciário da função legiferante conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes.

No que tange à pretensão de aplicação analógica ou subsidiária da legislação trabalhista, notadamente a Norma Regulamentadora nº 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, imperioso destacar que tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, porquanto os regimes jurídicos estatutário e celetista possuem natureza e fundamentos distintos, sendo o primeiro regido pelos princípios do Direito Administrativo, dentre os quais se destaca o princípio da legalidade estrita.

O princípio da legalidade, no âmbito da Administração Pública, conforme magistério doutrinário consolidado, impõe ao administrador público uma atuação positivamente vinculada à lei, no sentido de que somente pode agir secundum legem, isto é, de acordo com o que a lei expressamente autoriza, diferentemente do que ocorre nas relações jurídicas entre particulares, onde impera o princípio da autonomia da vontade.

No que concerne especificamente à concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, o princípio da legalidade reveste-se de especial relevância, porquanto envolve dispêndio de recursos públicos, cuja gestão deve pautar-se pelos princípios da economicidade, eficiência e responsabilidade fiscal.

Ademais, imperioso destacar que a Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego foi editada com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho, conforme se depreende de seu preâmbulo, que faz expressa menção aos arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, evidenciando sua inaplicabilidade ao regime jurídico dos servidores públicos estatutários.

A pretensão de aplicação analógica de normas trabalhistas ao regime estatutário encontra óbice, outrossim, no princípio federativo e na autonomia político-administrativa dos entes federados, que têm competência para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores, incluindo a fixação de sua remuneração e a concessão de vantagens pecuniárias, nos termos dos arts. 18 e 25, §1º, da Constituição Federal.

Impende consignar, ademais, que o cargo ocupado pelo agravante, de Apoio Administrativo Educacional com função de vigilância, cujas atribuições, nos termos do art. 7º, inciso II, alínea "d", da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, consistem em
"fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolares todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público",
não se confunde com a atividade de vigilante profissional regulada pela Lei Federal nº 7.102/83, que exige formação específica, porte de arma e registro na Polícia Federal, caracterizando-se, ao revés, como atividade de simples vigilância patrimonial, sem os riscos inerentes à profissão de vigilante.

Outrossim, ainda que se admitisse a caracterização da atividade como perigosa, a concessão do adicional de periculosidade ainda assim dependeria de regulamentação específica no âmbito estadual, em observância ao princípio da legalidade e à autonomia político-administrativa do Estado-membro.

Ainda que se acolhesse a tese defendida pelo agravante quanto à suspensão automática da eficácia da tese fixada no IRDR nº 11 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão recursal, porquanto subsistiriam fundamentos jurídicos autônomos e suficientes para manter a improcedência do pedido inicial, notadamente a ausência de previsão legal específica para a concessão do adicional pleiteado, a vedação expressa contida no art. 44 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e a aplicação do princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025